Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726890-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY VERAS SANTOS AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Diante da informação prestada pelo agravado, CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, de que as partes celebraram acordo (ID 65427382), determino a retirada do processo de pauta. Ao agravante, RODNEY VERAS SANTOS, para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre os documentos apresentados (ID 65427381). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator